Tribunal: TJDFT
Processo: 0704380-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704380-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL MIAMI CENTER S.A AGRAVADO: RESIDENCIAL MIAMI DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Sociedade Incorporadora Residencial Miami Center S.A. contra decisão da 1a Vara Cível de Samambaia que rejeitou a impugnação à penhora e reconheceu a competência do Juízo para o processamento do cumprimento de sentença (proc. no 0714077-42.2021.8.07.0009, ID no 145435109). 2. A agravante alega, em suma, que a decisão recorrida poderá lhe acarretar prejuízo, uma vez que os atos expropriatórios somente poderiam ser determinados pelo Juízo da recuperação judicial. Logo, sustenta que ser reconhecida a incompetência para o processamento do cumprimento de sentença, com a desconstituição das penhoras determinadas. 3. Argumenta que essa questão tem o intuito de viabilizar a apuração dos valores necessários para a quitação integral das dívidas objeto do plano de recuperação judicial, permitindo a retomada gradual das atividades empresariais e o pagamento dos credores. Afirma que há excesso de penhora no valor de R$ 792.538,39, o qual deve ser afastado. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a decisão recorrida até o julgamento do recurso e, no mérito, a sua reforma para desconstituir toda e qualquer medida constritiva em seu desfavor, devendo ser observada a competência do Juízo da recuperação judicial e o reconhecimento do excesso de penhora. 5. Preparo (ID no 43421881 e no 43421883). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 8. A recuperação judicial representa a materialização do princípio da preservação da empresa, cujo objetivo é viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira experimentada pela pessoa jurídica devedora. Para tanto, a Lei no 11.101/2005 determina que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos (art. 49). 9. É dividida em duas fases distintas, a primeira inicia-se com o deferimento do seu processamento, implicando a suspensão de todas as ações e execuções com o fim de permitir que o devedor consiga negociar os débitos e preservar o patrimônio indispensável ao prosseguimento de suas atividades (Lei no 11.101/2005, art. 6o e 52). 10. Na segunda fase deve ocorrer a aprovação do plano de credores, com a concessão da recuperação judicial mediante a prolação de sentença ou, excepcionalmente, a imposição da recuperação para os casos previstos no art. 58, §1o da Lei no 11.101/2005. 11. A aprovação do plano de recuperação judicial enseja a novação dos créditos e a decisão que o homologa constitui título executivo judicial, nos termos do art. 59, caput e §1o da Lei supracitada. 12. O art. 84, inciso III da Lei Falimentar, prevê como extraconcursal as despesas necessárias à administração do ativo, que não se sujeita ao concurso de credores, tampouco à suspensão determinada pelo art. 52, inciso III da referia Lei. 13. O cumprimento de sentença tem como objeto taxas condominiais, cujo crédito foi reconhecido em sentença prolatada em 23/6/2022 (ID no 128965833), ou seja, depois de ajuizado o pedido de recuperação judicial (0006732-87.2017.8.07.0015 - 16/8/2019). 14. Conforme entendimento do STJ (AgInt no AREsp 1669089/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/09/2020, DJe 30/09/2020) e deste Tribunal de Justiça (Acórdão 1393302, 07309236420218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada), as taxas condominiais se qualificam como despesas necessárias à administração do ativo. 15. Como consequência, são destinadas à manutenção do bem, de natureza “propter rem”, com caráter extraconcursal e que, portanto, não se sujeitam à habilitação de crédito ou à suspensão do cumprimento de sentença ou da execução, como defende a agravante em seu recurso. 16. No que se refere ao alegado excesso de penhora, como ainda não houve a efetiva alienação judicial dos bens imóveis, cujo valor apurado pode representar até 50% da avaliação, não subsistem razões fático-jurídicas para reconhecê-la, diante da ausência de demonstração de prejuízo, conforme ponderado na decisão recorrida. 17. Eventual apuração de quantia superior àquela efetivamente devida ao agravado será restituída à devedora, uma vez que deve ser observado o limite da dívida, o que também afasta a alegação de prejuízo, mitigando a probabilidade de provimento do recurso. 18. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido pela agravante. DISPOSITIVO 19. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 20. Comunique-se à 1a Vara Cível de Samambaia, com cópia desta decisão. Dispensada a prestação de informações. 21. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar as suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 22. Oportunamente, retornem-me os autos. 23. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 13 de fevereiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO